Tribunal: TJSP
Processo: 1036682-72.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa do preposto da requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada - recurso

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais – acidente de trânsito - versões conflitantes acerca da dinâmica do evento - moldura cognitiva trêmula ao alicerce do reconhecimento da culpa do preposto da requerida - prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira - sentença preservada - recurso improvido.